Tribunal: TJES
Processo: 5007174-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007174-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILMAR BASTOS MORAES
RECORRIDO: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007174-35.2022.8.08.0024

RECORRENTE:
GILMAR BASTOS MORAES

RECORRIDO:
SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE
MENSALIDADE. INDUZIMENTO DO AUTOR A ERRO. PROPAGANDA ENGANOSA. DANO MORAL DEVIDO

E NÃO MAJORADO.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7940640. Contrarrazões apresentada, id. 7940645, com registro de que o recorrido encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7940640), eis que este preenche seus Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor (Id. 9166570), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7940636), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“Por todo o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para o fim de
CONDENAR
a ré à cobrança, exclusivamente, do valor de R$ 208,25 (duzentos e oito reais e vinte e cinco centavos) de mensalidade do autor, conforme pactuado entre as partes, além do pagamento de R$
577,44
(quinhentos e setenta e sete reais), em dobro, a título de danos materiais, com incidência de juros a partir da citação e correção monetária a partir dos desembolsos, bem como ao pagamento de R$
3.000,00
(três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros a contar da citação e correção monetária a partir do dia atual, ambos em favor do requerente.

RESOLVO O MÉRITO
, na forma do artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.”

Trata-se de ação indenizatória, em que o autor alega em síntese, que foi oferecido um anúncio para matrícula junto a requerida e que havia duas opções de escolha do valor da mensalidade. Aduz que em agosto de 2021 a requerida gerou boletos a maior para

pagamento. Ao consultar a requerida, lhe foi informado qe o valor integral da mensalidade era de R$ 416,50 e que pela diferença das bolsas ( de 30 e 50%) , o valor da mensalidade ficaria R$ 175,77 e que o valor de R$ 198,33 era diluição dos referentes ao boleto de abril, maio e junho, pagos no valor de R$ 49,00. Sustenta que nunca realizou o pagamento da 4ª a 12ª parcela no valor de R$ 175,77, sempre pagou valor maior. Afirma que contratou os serviços a requerida pelo valor de R$ 49,00 nos três primeiros meses e

R$ 175,77 nas mensalidades seguintes ( 4ª a 12ª). Postula pela condenação da requerida a manter a porcentagem de 50% contratada com a ré, até o fim do curso, ou seja, no valor de R$ 208,25; restituição da quantia paga a maior referente aos meses de junho de 2021 a março de 2022, no valor de R$ 577,44, além de reparação moral.

Insurge-se o Recorrente contra a sentença monocrática objetivando tão somente a majoração do
quantum
fixado a título de danos morais para R$ 9.668,88.

Inicialmente, no que tange a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade, entendo
que o
prin
cípio
da
dialeticidade
consubstancia-se na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão atacada e o motivo do pedido de prolação de outra. Estando presentes tais requisitos, a preliminar de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal deve ser rejeitada.

Pois bem, no mérito, o juízo sentenciante reconheceu a conduta ilícita da ré:

“
Analisando a documentação acostada à inicial, verifica-se que restou comprovado, por meio dos arquivos anexados, a conduta ilícita da requerida, que fez uso de propaganda enganosa, em evidente descumprimento ao preceito do art. 37 do CDC, induzindo o consumidor a erro, alcançando o autor a necessidade de provar minimamente suas alegações.

A requerida, por sua vez, deixou de apresentar qualquer elemento capaz de modificar, impedir ou extinguir as alegações autorais, limitando-se a apontar que o requerente tinha ciência do método de pagamento escolhido, o que não merece prosperar, pois, como supramencionado, os arquivos acostados à Inicial revelam que o trâmite de negociação levou em consideração a aplicação de
bolsas de estudo
, o que não foi confirmado a posteriori.”

Outrossim, em decorrência da falha na prestação de serviço da recorrida, que ensejou inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, verifico a configuração de violação aos direitos da personalidade do recorrido, sendo devido o pagamento de indenização por danos morais em seu favor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Portanto, entendo que deve ser mantida a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante no valor de R$ 3.000,00 ( três mil reais), pois em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO,
mantendo
inalterados os termos da r. sentença objurgada.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95,
no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)